Tribunal: TJSP
Processo: 1009246-72.2018.8.26.0066
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Mandado de Segurança – Fornecimento de medicamentos, insumos e disponibilização de tratamento no sistema "home care" – Paciente portador de doença de Parkinson avançada.
Fornecimento de medicamentos e insumos – Comprovada a necessidade da medicação e insumos pleiteados – Sentença que concedeu a segurança – Recurso oficial desprovido, com observação.
Atendimento "Home Care" – Gravidade

Ementa:
Mandado de Segurança – Fornecimento de medicamentos, insumos e disponibilização de tratamento no sistema "home care" – Paciente portador de doença de Parkinson avançada.
Fornecimento de medicamentos e insumos – Comprovada a necessidade da medicação e insumos pleiteados – Sentença que concedeu a segurança – Recurso oficial desprovido, com observação.
Atendimento "Home Care" – Gravidade do quadro do paciente comprovada – Dependência extrema para atividades do cotidiano – Possibilidade – Recurso do impetrante provido.

Recurso do impetrante provido e desprovido o oficial, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000186819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1009246-72.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante URIAS DE AQUINO NETTO, é apelado INSTITUTO DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do impetrante e negaram provimento ao recurso oficial, com observação,
por maioria de votos, nos termos do art. 942 do CPC, vencido o 3o Juiz, que
declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, CARLOS VON ADAMEK E
RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 1009246-72.2018.8.26.0066
Apelante:
URIAS DE AQUINO NETO
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO
Apelado:
INSTITUTO
DE
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
AO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
Interessado:
DIRETOR DO CEAMA DE BARRETOS/SP
Comarca/Vara: BARRETOS/1a VARA CÍVEL
Juiz prolator:
CLAUDIO BARBARO VITA
VOTO No 26.026
Mandado de Segurança
Fornecimento de medicamentos,
insumos e disponibilização de tratamento no sistema “home
care” Paciente portador de doença de Parkinson avançada.
Fornecimento de medicamentos e insumos Comprovada a
necessidade da medicação e insumos pleiteados Sentença que
concedeu a segurança
Recurso oficial desprovido, com
observação.
Atendimento “Home Care” Gravidade do quadro do paciente
comprovada
Dependência extrema para atividades do
cotidiano Possibilidade Recurso do impetrante provido.
Recurso do impetrante provido e desprovido o oficial, com
observação.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
URIAS DE AQUINO NETTO contra ato de DIRETOR DO CEAMA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
BARRETOS/SP, postos de atendimento próprio do INSTITUTO DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
IAMSPE, alegando ser portador de doença de Parkinson, hepatite viral
crônica C e diabetes, encontrando-se acamado e dependendo de terceiros
para realização de atividades básicas. Pleiteia a disponibilização de
tratamento no sistema “home care”, com serviços de enfermagem 24 horas
por dia (ou, no mínimo, 8 horas, das 9 às 17 horas); fisioterapia no mínimo
duas vezes por semana; fonoaudiólogo duas vezes por semana; cama
hospitalar; fraldas geriátricas tamanho P (8 unidades por dia); suplemento
alimentar (nutren sênior ou similar); medicamentos prolopa BD 100mg/25
mg e glifage 500 mg; luvas descartáveis para procedimentos (10 diárias),
lenços umedecidos e pomada para assaduras; atendimento médico duas
vezes por mês.
A segurança foi parcialmente concedida (fls.
120/125, confirmando a liminar parcialmente deferida a fls. 37/39). Há
recurso oficial.
Recorreu somete o impetrante buscando a
concessão integral da segurança (fls. 146/154 e fls. 242).
O recurso foi regularmente processado e não
contrariado (fls. 242).
A D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo provimento do recurso (fls. 252/256).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não houve oposição ao julgamento virtual no
prazo estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial.
É o relatório.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
URIAS DE AQUINO NETTO contra ato de DIRETOR DO CEAMA DE
BARRETOS/SP, postos de atendimento próprio do INSTITUTO DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
IAMSPE, alegando ser portador de doença de Parkinson, hepatite viral
crônica C e diabetes, encontrando-se acamado e dependendo de terceiros
para realização de atividades básicas. Pleiteia a disponibilização de
tratamento no sistema “home care”, com serviços de enfermagem 24 horas
por dia (ou, no mínimo, 8 horas, das 9 às 17 horas); fisioterapia no mínimo
duas vezes por semana; fonoaudiólogo duas vezes por semana; cama
hospitalar; fraldas geriátricas tamanho P (8 unidades por dia); suplemento
alimentar (nutren sênior ou similar); medicamentos prolopa BD 100mg/25
mg e glifage 500 mg; luvas descartáveis para procedimentos (10 diárias),
lenços umedecidos e pomada para assaduras; atendimento médico duas
vezes por mês.
A segurança foi parcialmente concedida nos
seguintes termos:
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o presente mandado de segurança, com pedido de
liminar, impetrado por URIAS DE AQUINO NETTO contra ato do
DIRETOR
DO
CEAMA
DE
BARRETOS/SP
-
POSTO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ATENDIMENTO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSPE e, em consequência,
confirmo a medida de urgência deferida às folhas 37/39, para conceder
parcialmente a segurança pleiteada, determinando ao impetrado que
forneça à parte impetrante os medicamentos e insumos relacionados às
folhas 11 [itens V a VIII - fraldas geriátricas tamanho P (8 unidades por
dia); o suplemento alimentar já indicado, ou similar (Nutren sênior, 1 lata
por semana); os medicamentos prolopa BD 100mg/25mg, três
comprimidos por dia e glifage 500mg, um comprimido por dia; os
seguintes insumos: luvas descartáveis para procedimentos (10 diárias),
lenços umedecidos e pomada para assaduras], podendo ser substituídos
por medicamentos genéricos ou similares de eficácia comprovada, na
quantidade receitada pelo médico, durante o período que permanecer em
tratamento.
Recorre o impetrante buscando a concessão
integral da segurança, com disponibilização do atendimento via home care.
O recurso do impetrante merece provimento, ao
passo que o oficial deve ser desprovido.
Inicialmente, afasto a alegação de incompetência
absoluta do juízo local para decidir a causa. O mandado de segurança foi
impetrado contra ato do Diretor do CEAMA de Barretos/SP, tendo o juízo
da 1a Vara Cível de Barretos corretamente julgado a demanda, ainda que a
pessoa jurídica a que seja vinculado tenha sede na Capital.
A preliminar de inadequação da via eleita, em
razão da suposta necessidade de dilação probatória deve ser afastada,
mormente considerando o entendimento jurisprudencial predominante
admitindo a impetração de mandado de segurança versando pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vinculada ao direito à saúde, bastando a instrução do feito com
documentação médica comprovando o quadro de saúde e justificando a
necessidade do fármaco e tratamento requerido, presente em parte na
espécie, como se demonstrará adiante. É ônus do impetrante demonstrar o
direito violado com prova pré-constituída.
Observo que o IAMSPE não refutou o pedido de
medicamentos e insumos, mas somente a disponibilização de home care.
Mas por força do recurso oficial passo a analisar o
requerimento de remédios e insumos.
O impetrante é beneficiário dos serviços prestados
pela autarquia (fls. 14). Com efeito, o Decreto Estadual n.o 13.420 de 14 de
março de 1979, que dispõe sobre o Regulamento do Instituto de
Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, disciplina em seu artigo
89 a organização da divisão de
Assistência Farmacêutica, senão vejamos:
Artigo
89

A
Divisão
de
Assistência
Farmacêutica compreende:
I Diretoria;
II Equipe Técnica de Atualização;
III Serviço de Atendimento, Dispensação e
Informática, com:
a) Diretoria;
b) Seção de Farmácia, com:
1 Setor de Atendimento I;
2 Setor de Atendimento II;
3 Setor de Atendimento III;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4 Setor de Atendimento IV;
c) Seção de Atendimento Ambulatorial, com:
1 Setor de Dispensação;
2 Setor de Classificação e Apreçamento;
3 Setor de Laboratório;

d)
Seção
de Atendimento de Produtos
Controlados;
IV Serviço de Farmacotécnica Industrial com:
[...]
V Serviço de Controle Farmacêuticos, com:
[...]
VI Seção de Expediente.
Outrossim, no sítio eletrônico da própria
autarquia, na seção “Farmácia Ambulatorial”, constam informações sobre a
distribuição de remédios que fazem parte de uma lista padronizada pelo
hospital e sobre a farmácia do Componente Especializado da Assistência
Farmacêutica da Secretaria de Estado da Saúde, responsável por fornecer
gratuitamente aos usuários do IAMSPE medicamentos de alto custo1.
Portanto, seja por conta própria, no que diz
respeito à lista padronizada pelo hospital, seja mediante cooperação com o
Estado de São Paulo, no caso de medicamentos de alto custo, é certo que o
IAMSPE fornece sim medicamentos a seus beneficiários, não se
justificando a recusa.
Quanto ao mais, a Lei de Responsabilidade
Fiscal, a falta de previsão orçamentária e a Lei de Diretrizes Orçamentárias
ou mesmo o fato dos medicamentos, insumos ou serviços não constarem da
lista de padronizados pelo Estado ou Município não podem ser invocadas
1 http://www.iamspe.sp.gov.br/espaco-do-usuario/hspe/farmacia-ambulatorial/. Acessado em
28.02.2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como escusa para deixarem de fornecer o necessário à saúde do paciente,
conforme prescrito. Na verdade, impõem-se providências para atualização
dos protocolos e aquisição dos medicamentos mediante regular e prévia
licitação. A inércia prejudica o cidadão de todas as maneiras, beneficiando
apenas o mau administrador.
Merece destaque a dignidade da pessoa humana,
como princípio fundamental da República, afetando o direito à saúde, ao
qual deve ser conferido o adequado alcance.
Os dispositivos constitucionais que impõem a
garantia do direito à vida e à saúde integral não podem ser ditos
programáticos. Ao contrário, intimamente relacionados aos direitos e
garantias individuais devem ser prontamente cumpridos, independente de
norma superveniente, sob pena de afronta aos direitos básicos do
indivíduo.
Dispõe o art. 196 da Constituição: A saúde é
direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e
econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e
ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.
No art. 197, segue determinando: São de
relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público
dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e
controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
terceiros e, também por pessoa física ou jurídica de direito privado.
E no art. 198: As ações e serviços públicos de
saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um
sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
...
II atendimento integral, com prioridade para as
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
A Constituição Estadual repetiu a regra nos arts.
219 e ss. A lei que instituiu o Sistema único de Saúde, finalmente, inseriu
em seu campo assistência terapêutica integral, inclusive a farmacêutica.
No entanto, é necessário o cuidado de distinguir o
direito à vida e à saúde, assegurado constitucionalmente, da pretensão à
obtenção
de
tratamento
específico,
distinto
daqueles
fornecidos
universalmente à população. A omissão estatal na efetivação do direito à
saúde não se configura na recusa ao fornecimento do produto preferido
pelo paciente, mas apenas quando os tratamentos disponíveis forem
insuficientes ou inadequados às particularidades do caso.
A opção pela via judicial tem maior custo e
menor controle do uso da verba pública de saúde, além do risco de causar
prejuízos ao acesso universal e igualitário, justamente o que se pretende
garantir. Quando o Estado oferece tratamento gratuito para a enfermidade
apresentada, a intervenção judicial deve estar baseada na demonstração
técnica de que o tratamento padronizado é insuficiente para o caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
específico, de forma a justificar o tratamento excepcional, com o
consequente ônus adicional ao já vulnerável sistema público de saúde.
O direito à saúde é regido pelos princípios da
universalidade e igualdade de acesso às ações e serviços, objetivando a
proteção a promoção e a recuperação. Igualdade de acesso, no entanto,
implica na necessidade de atenção nos pedidos e no atendimento, de modo
a evitar soluções inadequadas e/ou injustas, aumentando as desigualdades
entre os destinatários do serviço. De fato, o acesso à saúde também
abrange aqueles que somente são atendidos por profissionais da Rede
Pública, porque não têm, absolutamente, recursos para valer-se de outro
tipo de serviço, e necessitam de exames, medicamentos, leitos, para os
quais, se não for observado todo o cuidado no trato do dinheiro público,
faltará recurso suficiente.
Neste sentido, pertinente colacionar decisão do i.
Desembargador WALTER SWENSSON, na apreciação de pedido de
efeito ativo ao agravo de instrumento no 399.656-5/8: ...Não basta a prova
de que o medicamento ou equipamento seja eficaz ou mais eficaz, mas a
inexistência de medicamento ou equipamento disponível ou que, aquele
que esteja disponível, seja ineficaz. E tal prova há de ser técnica e
convincente. Não se pode obrigar o Poder Público a fornecer
medicamentos e equipamentos em razão de indicação da agravante ou de
médico, mesmo da rede pública, mediante simples receituário ou relatório
sumário, desprezando-se estudos técnicos realizados pelo Ministério da
Saúde ou pela Secretaria Estadual ou Municipal. É preciso, inclusive, que
se demonstre a recusa ou impossibilidade de fornecimento, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autoridade pública, de medicamentos ou equipamentos tidos por eficientes
para o combate à moléstia de que padece a agravante, moléstia essa
comprovada... E, por último, cabe à autoridade pública verificar, dentre
os medicamentos e equipamentos disponíveis, aqueles que se ajustam à
situação do solicitante, fornecer-lhe nas quantidades e doses entendidas
necessárias, ou, então, se não disponíveis, verificar quais os que poderão
ou não ser adquiridos. É evidente que tais critérios e decisões
administrativas poderão ser questionados perante o Judiciário. Felizmente
ou infelizmente, no meu entender, é esse o caminho a ser trilhado. Essa é
minha conclusão, após madura reflexão, revendo posição anteriormente
adotada, considerando o expressivo aumento de pedidos de fornecimento
de medicamentos e equipamentos, alguns de alto custo, sem que estejam
suficientemente instruídos e fundamentados...
E na espécie, a sentença que determinou o
fornecimento dos medicamentos e insumos pleiteados deve ser mantida.
O impetrante recebe benefício previdenciário em
quantia bastante modesta (fls. 18), sendo carente de recursos, tanto que o d.
Juízo lhe concedeu os benefícios da gratuidade, sem qualquer oposição por
parte do impetrado.
A inicial foi instruída com relatório de médico da
rede pública de saúde (fls. 26) e prescrição dos medicamentos
Na defesa apresentada em sede judicial, a
autarquia não indicou qualquer alternativa terapêutica aos medicamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pleiteados, tampouco apresentou recurso de apelação, impondo-se a
manutenção da r. sentença.
Assim, não se vislumbram motivos para a
negativa do impetrado ao fornecimento dos medicamentos e insumos
pleiteados, com observação apenas para que seja admitido proceder ao
necessário para fiscalização da adequada destinação e uso, além da
apresentação de receitas atualizadas a cada seis meses para a retirada, dado
o caráter dinâmico e apuração permanente da resposta positiva ao
medicamento, bem como a possibilidade de substituição por eventual
padronizado com o mesmo princípio ativo.
Passo à análise do recurso do impetrante, com
relação à disponibilização de home care. E com razão o impetrante.
À luz da análise legal, em específico o emanado
pelo artigo 72, IV, do Decreto Estadual no 13.420/79, que dispõe sobre o
regulamento da autarquia:
“Art. 72 A Divisão de Atendimento a Pacientes
Externos compreende:
(...)
IV Serviço de Assistência Domiciliar”
Assim, fica evidenciado que a autarquia, de forma
contrária ao informado, de fato presta o serviço solicitado, e, analisando os
documentos que instruíram a exordial observa-se ser o impetrante pessoa
idosa (84 anos), com quadro avançado de Doença de Parkinson e Mal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alzheimer e ampla dependência, seja para tratamento de sua enfermidade
ou para atividades cotidianas, sendo forçoso concluir que o serviço
pleiteado não apenas será de grande utilidade para aumento em sua
qualidade de vida, mas se mostra essencial. A gravidade do quadro do
impetrante está exposta no relatório médico de fls. 84, reforçada pelas
fotografias de fls. 82/83. O relatório de fls. 63 indica que o paciente está
sendo acompanhado pelo programa Melhor em Casa e indica que precisa
de acompanhamento por equipe multiprofissional.
Deste modo, de rigor a disponibilização de home
care, consiste em um técnico de enfermagem (conforme relatório médico
fls. 27 e 84) por 8 horas diárias (pedido alternativo exposto na petição
inicial e apelação), fisioterapia 2x/semana e fonoaudiologia 2x/semana e
atendimento médico domiciliar 2x/mês.
Para fins de prequestionamento tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
Por todo o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso do impetrante e nego provimento ao recurso oficial,
com observação.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9.198
Apelação / Remessa Necessária no 1009246-72.2018.8.26.0066
Comarca: Barretos
Apelante: Urias de Aquino Netto
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Instituto de Assistência Médica Ao Servidor Público Estadual -
Iamsp
Interessado: Diretor do Ceama de Barretos/sp
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
Inicialmente, reporto-me aos termos do relatório da
ilustre e culta Relatora sorteada, Desembargadora LUCIANA BRESCIANI:
“Trata-se de mandado de segurança impetrado por URIAS DE
AQUINO NETTO contra ato de DIRETOR DO CEAMA DE
BARRETOS/SP, postos de atendimento próprio do INSTITUTO
DE
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
AO
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL IAMSPE, alegando ser portador de doença de
Parkinson, hepatite viral crônica C e diabetes, encontrando-se
acamado e dependendo de terceiros para realização de
atividades básicas. Pleiteia a disponibilização de tratamento no
sistema “home care”, com serviços de enfermagem 24 horas
por dia (ou, no mínimo, 8 horas, das 9 às 17 horas); fisioterapia
no mínimo duas vezes por semana; fonoaudiólogo duas vezes
por semana; cama hospitalar; fraldas geriátricas tamanho P (8
unidades por dia); suplemento alimentar (nutren sênior ou
similar); medicamentos prolopa BD 100mg/25 mg e glifage 500
mg; luvas descartáveis para procedimentos (10 diárias), lenços
umedecidos e pomada para assaduras; atendimento médico
duas vezes por mês. A segurança foi parcialmente concedida
(fls. 120/125, confirmando a liminar parcialmente deferida a fls.
37/39). Há recurso oficial. Recorreu somete o impetrante
buscando a concessão integral da segurança (fls. 146/154 e fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
242). O recurso foi regularmente processado e não contrariado
(fls. 242). A D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo provimento do recurso (fls. 252/256). Não houve oposição
ao julgamento virtual no prazo estabelecido pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial”.
É o relatório.
Ouso divergir em parte da ilustre e culta Relatora, pois,
na presente hipótese, entendo que não deve ser acolhido o pleito do impetrante para
a de concessão de serviço de home care (cuidador).
Não se olvida que existem diversos dispositivos
constitucionais e infraconstitucionais que impõem ao Poder Público o dever de
assegurar o direito à saúde à população, a exemplo do art. 196 da CF, como
mencionado pela insigne Relatora.
Ocorre que, respeitado o entendimento em sentido
contrário, entendo que os cuidados médicos não se confundem com os cuidados
pessoais (a exemplo do cuidador), que podem ser prestados por terceiros ou
familiares, especialmente pela filha, a Sra. Cristiane Floripes Salviano Gomes de
Aquino, que com ele reside, conforme informado a fl. 04.
Nesse sentido o entendimento desta Colenda Câmara:
“PROCESSO CIVIL DIREITO À SAÚDE FORNECIMENTO
DE SERVIÇO DE HOME CARE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO INOCORRÊNCIA Inteligência do art.
93, IX, da CF c.c. arts. 371 e 489, II, do CPC/2015 Houve
apresentação dos fundamentos suficientes, pelos quais se
concluiu
pelo
desacolhimento
dos
pedidos
iniciais

Fundamentação sucinta que não implica em nulidade

Desnecessidade
de
mencionar
dispositivos
legais
que
embasariam o seu entendimento
Preliminar rejeitada.
CONSTITUCIONAL DIREITO À SAÚDE FORNECIMENTO
DE SERVIÇO DE 'HOME CARE' AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FAZER Apelante idosa que reside na companhia de familiares
(sua filha, neto, irmã e cunhado), portadora de grave sequela
de traumatismo cranioencefálico decorrente de atropelamento
Pedido de prestação de serviço de home care, pelo período de
12 horas diárias, por funcionário da rede pública de saúde, para
auxílio da apelante nas atividades cotidianas
Serviço de
'home care' que não se confunde com os serviços prestados
por cuidador ou familiares, mais adequado às necessidades da
apelante Inadmissibilidade Ausência de prova suficiente da
necessidade de serviço de 'home care'
Improcedência da
ação mantida Precedentes Recurso desprovido.” (Apelação
Cível no 1003620-94.2018.8.26.0576; rel. Des. CARLOS VON
ADAMEK; j. em 27.02.2019 g.n.);
“OBRIGAÇÃO DE FAZER. 'HOME CARE'. Autora portadora de
diabetes, depressão, hipertensão arterial sistêmica e doença
medular crônica, que está acamada há aproximadamente dois
anos, razão pela qual necessita do fornecimento de serviço
constante
de
assistência
domiciliar
'home
care'.
Inadmissibilidade. Cuidados médicos que não se confundem
com cuidados pessoais, prestados por terceiros. Laudo pericial
do IMESC que indica que a autora necessita de cuidador. Não
há comprovação de que a autora necessite de cuidados
médicos durante todo o dia. Ausência de risco à saúde ou à
vida. Sentença reformada. Precedentes desta Corte. Recurso
da
Municipalidade
provido”
(Apelação
no
0003731-45.2014.8.26.0541; rel. Des. CLAUDIO AUGUSTO
PEDRASSI; j. em 03.10.2017 g.n.).
Por outro lado, à vista do grave quadro clínico relatado
(fls. 82/84), convergindo com o entendimento exarado pela nobre Relatora neste
ponto e com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (fls. 252/256), que opina pelo
“parcial provimento das razões recursais”, nos mesmos termos em que acolho a
insurgência, entendo ser devida a disponibilização ao impetrante de atendimento
domiciliar de fisioterapia e fonoaudiologia, na frequência de duas vezes por semana,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
além de visita médica duas vezes ao mês, conforme recomendação médica (fls. 84).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
remessa necessária e dou parcial provimento ao recurso do impetrante, apenas
para determinar a disponibilização da visita de profissionais de fisioterapia e
fonoaudiologia, duas vezes na semana, além de visita médica duas vezes ao mês,
rejeitando o pedido referente ao serviço de home care (cuidador).
CARLOS VON ADAMEK
3o julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
101ED5AE
14
17
Declarações de
Votos
CARLOS VIEIRA VON ADAMEK
10217D1F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009246-72.2018.8.26.0066 e o código de confirmação da tabela acima.